Tribunal: TJSP
Processo: 1013247-25.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Multa administrativa – Exercício de 2015 – Infração à Lei Municipal no 11.262/12, revogada pela Lei no 11.795/15 – Retroatividade da lei mais benéfica – Possibilidade – Inteligência do artigo 5o, XL, da CF – Precedentes do STJ e TJSP – Recurso desprovido.